Tribunal: TJDFT
Processo: 0729916-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CIRCULAÇÃO. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. ENUNCIADO N. 531 DA SÚMULA DO STJ. PORTADOR DO TÍTULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA DA TUTELA DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cheque é título de crédito, disciplinado pela Lei n. 7.357/85, revestido dos atributos da literalidade, autonomia e abstração. O enunciado n. 531 da Súmula do c. STJ estabelece que, em ação monitória ajuizada contra o emitente de cheque prescrito, afigura-se dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
2. Em razão do princípio da autonomia, o cheque desvincula-se da relação obrigacional que lhe deu origem. Assim, o legítimo portador do cheque, que não participou da relação originária, não pode responder pelos defeitos existentes nas relações jurídicas anteriores, salvo comprovada má-fé.
3. Dito isso, se demonstrados a emissão do cheque pela apelada, o seu não pagamento, bem como a ausência de má-fé da portadora do título, ora apelante, é certo que esta tem o direito de exigir a importância inserta na cártula, independentemente das exceções pessoais que a emitente eventualmente possa ter contra o credor originário.
4. Ademais, não se afiguraria possível que a portadora do título produzisse provas contra as alegações deduzidas pela emitente do cheque, porque estas se restringiram às discussões relativas ao vínculo obrigacional originário, do qual a apelante sequer participou. Concluir de modo diverso resultaria em impor ônus probatório impossível ou de dificílima desincumbência à autora, ora recorrente.
5. Frise-se, ao fim, que a eventual “flexibilização das normas de regência, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não tem o condão de excluir o dever de garantia do emitente do cheque, previsto no art. 15 da lei 7.357/85, sob pena de se comprometer a segurança na tutela do crédito, pilar fundamental das relações jurídicas desse jaez” (REsp 1787274/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
6. A par de tal qual, deve ser reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os embargos opostos pela ora apelada, constituindo de pleno direito o título executivo.
7. Recurso conhecido e provido.